Tribunal: STF
Processo: AS 109
Classe: AS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. ART. 1022, I, II E III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. Não indicadas quaisquer das hipóteses vertidas nos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos declaratórios se impõe.



    Embargos de declaração rejeitados.